Tribunal: TJSP
Processo: 1018020-85.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 10/05/2017 – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Rejeição – Desnecessária é a prova pericial contábil – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Aplicação do CDC (Súmula 297 do

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 10/05/2017 – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Rejeição – Desnecessária é a prova pericial contábil – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Método composto e "Tabela Price" – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição pelo método de capitalização simples (Método de Gauss) – Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) – Serviço de avaliação comprovado por laudo de vistoria – Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – Capitalização parcela premiável – Ausência de demonstração de vício de consentimento quanto à adesão – Legalidade e regularidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Seguro de Proteção Financeira – Ausência de vício – Regularidade da contratação e cobrança – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP – Validade da cobrança – Tarifa de cadastro não prevista no contrato – Questão não conhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018020-85.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MARLI CAMILO ROZA SORRENTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida, e majoraram os honorários
advocatícios, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1018020-85.2019.8.26.0477
Apelante (s): Marli Camilo Roza Sorrentino (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Vítor Gambassi Pereira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15262
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária
firmada
em
10/05/2017

Sentença
de
improcedência
Cerceamento de defesa
Julgamento
antecipado da lide Rejeição Desnecessária é a prova
pericial contábil
Suficiência da prova documental

Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I Aplicação do
CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em
automática revisão do contrato, exigindo exame também
pela legislação bancária e a comum
Taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa
em que situada determinada instituição bancária, haja vista
que o custo do dinheiro para instituição de determinado
segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por
exemplo, generalizando, na confrontação de bancos
públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas
demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo
a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros
referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e
mínimas, superior e inferior à da média, não impondo
obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem
aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de
oferta de outras inferiores Taxas de juros que prevalecem
por não demonstradas abusividades Contrato com parcelas
de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal Método composto
e “Tabela Price” Legalidade e regularidade (STJ, Súmula
541)
Ajuste livremente pactuado a não comportar
substituição pelo método de capitalização simples (Método
de Gauss) Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG)
Serviço de avaliação comprovado por laudo de vistoria
Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1
firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP)
Capitalização
parcela
premiável

Ausência
de
demonstração de vício de consentimento quanto à adesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
Legalidade e regularidade
Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça Seguro de Proteção Financeira
Ausência de vício Regularidade da contratação e cobrança
Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP
Validade da cobrança Tarifa de cadastro não prevista no
contrato Questão não conhecida Sentença mantida
Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art.
98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 11/03/2020 (fls. 104/110), que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais,
e de honorários advocatícios fixados em 13% sobre o valor atualizado da causa,
observada gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 112/124) arguindo preliminar de
cerceamento de defesa em razão julgamento antecipado da lide sem a produção de
prova pericial contábil; no mérito, alegando, em síntese, que o réu está aplicando
juros capitalizados, em desconformidade com a Súmula 121 do STF, e adotando a
“Tabela Price”, violando as normas do CDC, devendo ser aplicado o Método de
Gauss, com observância das taxas médias de mercado; e, que as cobranças de tarifas
de avaliação e de cadastro, e “cap. parc. premiável”, além do seguro não são devidas
por serem ilegais e abusivas. Pede provimento do recurso para alteração da sentença.
Contrarrazões às fls. 127/134.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 01/04/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
de justiça (fls. 43/44).
Rejeito a defesa preliminar de cerceamento de defesa.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de
objeto simples (revisão de cédula de crédito bancário), sendo desnecessária a dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
4
probatória e produção de prova pericial, suficiente que é a prova documental, posto
que de conhecimento das partes as taxas de juros aplicadas, bem como sua forma de
aplicação e as demais diretrizes do ajuste (fls. 79/80), do que resulta correta a
aplicação do CPC/2015, artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de
cada prova destinada à formação da convicção, sendo prescindível a realização de
perícia.
Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal:
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Não
ocorrência
-
Desnecessidade de prova pericial - Possibilidade de julgamento
antecipado. REVISIONAL - Cédula de crédito bancário -
Capitalização mensal de juros - Possibilidade, desde que
pactuada - Previsão expressa - Artigo 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04
- Impossibilidade de limitação da taxa de juros - Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido” (TJ/SP - Apelação
no 0000465-95.2013.8.26.0602 - Rel. Vicentini Barroso -
Julgada em 26 de março de 2018).
“PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - Incumbe ao julgador o exame das provas
necessárias e pertinentes ao julgamento na forma do art. 370 do
CPC - Matérias em discussão, relativas à revisão do contrato
bancário, que já foram reiteradamente examinadas por nossos
Tribunais, não sendo devidamente justificada a necessidade de
dilação probatória para o julgamento - Preliminar rejeitada”
(Apelação no 1023357-73.2016.8.26.0602 - Rel. Luiz Arcuri -
Julgada em 25 de outubro de 2017).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - A produção de prova pericial
contábil era desnecessária - O julgamento antecipado da lide, por
si só não enseja o cerceamento de defesa - Se da análise das
provas acostadas com a inicial e a contestação, já encontra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
5
julgador elementos hábeis à formação de seu convencimento, não
vendo necessidade da produção de outras ou entendendo que
aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes,
deve proceder ao conhecimento direto do pedido - Inteligência do
art. 130 do CPC de 1973, então vigente (art. 370 do NCPC) -
Matéria de direito reiteradamente examinada no STJ e nesta
Corte
-
Preliminar
rejeitada”
(TJ/SP
-
Apelação
no
0009448-09.2013.8.26.0077 - Rel. Mendes Pereira - Julgada em
4 de outubro de 2016).
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que
os princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação
individual, inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à
lei ou ao CDC autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se
insere a denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
Objetiva-se revisão de cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária no 701110696, firmada em
10/05/2017 (fls. 79/80). A taxa mensal d e j u r o s m e n s a l é d e
1 , 5 1 % e a t a x a a n u a l d e 1 9 , 6 7 % , c o m C E T a n u a l d e 2 5 , 4 9 % .
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de
juros remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas
livres, sem qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de
mercado meras amostras de outros integrantes do segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois
as instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma
vez que a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de
Reforma Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
6
recepcionada na CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei
para o Sistema Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto
que dessa lacuna legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual
que previa o § 3o da referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003,
consoante o entendimento do C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do
que remanesceu plenamente vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596,
in verbis: “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ
na Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz
referência à diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do
dinheiro para o banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no
que se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN,
por força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do
dinheiro estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus
negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP,
Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da
Ementa segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da Lei
4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
7
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro das
instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem se
refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no 48.456, de
30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não se
tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção da
norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que o
custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros praticados
pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária, como defendido
pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com os
critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar mora,
permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do dispositivo
penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no 4.595/1964, havendo
somente competência do Conselho Monetário Nacional para limitar as taxas de operações
de crédito. Este autorizou instituições financeiras a operarem dentro de taxas de juros de
mercado, instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros pela livre
concorrência, sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério;
LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium,
2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
8
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição
de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que
igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a
relação risco maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas
médias
divulgadas
pelo
BACEN
são
meros
referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior
à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem
aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a
taxa de juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante
da média apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue
mantida a sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional, e desprovido o
recurso da parte ativa nessa matéria e questão.
No mais, não há no contrato ilegalidade, abusividade ou
onerosidade excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
9
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de
os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp
973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
10
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ
sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método
de cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização
geradora de anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão
de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl.
117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de
juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado
em 26 de fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso
acima mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
11
existiria se após o vencimento de uma operação o credor
cobrasse juros sobre os juros vencidos e não pagos. Vamos
esclarecer melhor essa questão como exemplo de um empréstimo
de R$ 1.000,00 para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9
meses. O anatocismo somente ocorreria se após o vencimento, e
num prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros também
sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante também observar a
seguinte questão: o que muda para o devedor ou credor saber,
que no exemplo mencionado, a operação custa 2,5% ao mês se
calculada a juros simples ou 2,28% se calculada a juros
compostos? Para efeitos legais, os dados relevantes são o valor
do empréstimo, o valor de resgate e o vencimento; entendo que o
critério utilizado para obtenção do valor dos juros é
absolutamente secundário!' (extraído do trabalho 'Conflitos
Judiciais
Envolvendo
Conceitos
Básicos
de
Matemática
Financeira')”.
E quanto à aplicação da “Tabela Price”, esta não se confunde
com atualização monetária e nem com capitalização porque é a decomposição de um
valor principal ao longo do prazo contratual e com a incidência da taxa de juros
pactuada, também decomposta ao longo do prazo contratual para fins de apuração do
valor da prestação.
Segundo preleciona Arnaldo Rizzardo: “pelo sistema da
“Tabela Price”, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, as
prestações mantêm um valor uniforme desde o início até o final do contrato. As
prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do
financiamento” (Contratos de Crédito Bancário, 9a ed., São Paulo, RT, 2010, pág.
143).
Tal método é, enfim, a amortização do principal e juros,
tendo por finalidade a eliminação ao término do contrato de qualquer valor a título de
resíduo, observada ainda nos cálculos a atualização monetária.
Neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é
entendimento de que a utilização da “Tabela Price” não acarreta anatocismo: “Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
12
há vedação para utilização da Tabela Price, método consagrado de
financiamento em que cada prestação é composta de duas parcelas distintas,
uma referente aos juros e outra ao capital emprestado, sendo que de inicio a dos
juros é maior que a do capital, invertendo-se essa equação ao longo do contrato.
No entanto, o anatocismo, incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do
período anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados
incidem sobre um capital menor, em virtude da dedução da parcela referente ao
capital.” (Ap. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j.
13.08.2013, TJSP, 16a Câm. Dir. Privado).
Inviável substituição pelo Método de Gauss, como pedido.
Em relação à cobrança do seguro de proteção financeira, a
questão segue o entendimento sedimentado no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-
9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro
de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de
2015 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
13
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, a apelante se limita a afirmar a abusividade na
cobrança do seguro. Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou
coagida a contratar o seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira.
Nenhuma ressalva fez no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não
concordava com a cláusula. A corroborar é o fato de que não exercitou direito de
arrependimento como previsto no CDC. E a adesão foi ratificada em proposta
firmada em documento autônomo (fls. 84). Além disso, o valor de R$ 979,00 não é
abusivo, inexistindo violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III. Válida, portanto, resulta
enfocada contratação.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB)
segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.578.553/SP
(2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código de
Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
14
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
Neste caso concreto, em relação à tarifa de avaliação do bem
(TAG ou TAB), a autora alega que referida tarifa é abusiva, pois não comprovada a
prestação do serviço de avaliação pela instituição financeira e em razão da
onerosidade do valor cobrado. O réu, por sua vez, se desincumbiu do ônus de
demonstrar e provar a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, mediante
apresentação de laudo de vistoria (fls. 81). E o valor cobrado de R$ 435,00 diante do
valor do bem de R$ 43.000,00 e do valor líquido financiado de R$ 35.000,00 (fls.
79), não é abusivo a violar o CDC, art. 51, IV e § 1o, III.
Também é válida a cobrança do título de capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
15
produto “parcela premiável”, tendo em vista ausente demonstração de qualquer vício
de consentimento ou onerosidade excessiva quanto à sua contratação e cobrança de
R$ 183,75 conforme termo de adesão à parte, assinado pela autora (fls. 83).
Nesse sentido:
“Apelação.
Contrato
bancário.
Ação
revisional.
Juros
capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano.
Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Ausência de
prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média
do mercado. CET disponibilizado. Caráter informativo. Cobrança
de tarifa de registro de contrato e avaliação de bem.
Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o
1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art.
1.040 do Código de Processo Civil. Permitida a cobrança de
seguro de proteção financeira, conforme Recurso especial no
1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de
Processo Civil/2015. Possibilidade de cobrança de valor pelo
serviço “cap. par. premiável”. Ausência de demonstração de vício
de consentimento. Sentença mantida. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso
desprovido”
(TJ/SP
-
Apelação
no
1030747-10.2017.8.26.0554 - Rel. Pedro Kodama - 37a Câmara
de Direito Privado - Julgada em 28 de fevereiro de 2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da ré. Cabimento em parte.
Julgamento parcial de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC.
Cabimento do recurso na espécie. Parte da decisão que julgou
matéria afetada em Recurso Especial Repetitivo. Anulação parcial
da decisão, de ofício. Matéria que deverá ser analisada na origem
após o julgamento do REsp 1.639.320/SP. Recurso não conhecido
no tocante a essa controvérsia. Conhecimento da matéria não
afetada, prestigiando os princípios da celeridade e da economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
16
processual. Revisão contratual. Viabilidade. Inexistência de
violação ao princípio do 'pacta sunt servanda'. Seguro de
Garantia Mecânica e Título de Capitalização. Legalidade.
Contratação em benefício do consumidor. Ausência de venda
casada. Abusividade afastada. Comissão de permanência que não
pode ser somada a encargos moratórios (Súmulas 296 e 472 do
STJ). Incidência corretamente afastada na origem. Alegação de
necessidade de erro para devolução de valores que não pode ser
conhecida por constituir inovação recursal. Pleito de vedação à
restituição de valores por enriquecimento sem causa que não pode
ser conhecido, por ausência de interesse recursal, pois houve
determinação expressa de que a devolução dar-se-ia apenas em
caso de quitação do contrato. Decisão anulada de ofício apenas
quanto ao julgamento da legalidade da cobrança de seguro de
proteção financeira. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, provido parcialmente.” (TJ/SP - Agravo de
Instrumento no 2104655-96.2017.8.26.0000 - Rel. Walter
Barone - 24a Câmara de Direito Privado - Julgado em 31 de
agosto de 2017).
E, ao contrário do que se alega nas razões recursais, não
houve cobrança de valor a título de cadastro, razão pela qual o recurso não é
conhecido com relação ao tema em questão.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-85.2019.8.26.0477 -Voto no 15262 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
17
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, na parte conhecida; e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85,
§11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)